Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002921-97.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002921-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS, representado por sua genitora CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA.
Processo na Origem n.o 1062250-82.2019.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1062250-82.2019.8.11.0041) que JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS, representado por sua genitora CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie o fornecimento do medicamento denominado REVIVID (CANABIDIOL) ao requerente, sob pena de multa diária (ID 47462671 - origem).
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED PREMIUM PARTICULAR, registrado sob o número 056.0115960000002-0 (ID 77077985 - Pág. 9).
O agravado foi diagnosticado como portador de malformação cerebral tipo esquizencefalia de lábio fechado com displasia cortical focal e epilepsia sintomática, apresentando quadro clinico de crises convulsivas do tipo tônico crônica e atraso de desenvolvimento neurológico global e motor fino e Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 40-3; F 90-0; F 71; Q 04; F70; F40.2; F84).
Requereu o medicamento REVIVID (CANABIDIOL) à agravante, que o recusou ao argumento de que o referido medicamento não tem cobertura no contrato e nem faz parte do rol de medicamentos da ANS.
O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Sustenta que não existe obrigatoriedade da agravante em autorizar e custear referido medicamento, eis que não se encontra registrado pela AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, além de se tratar de medicamento experimental. Argumenta que o fármaco “Cannabidiol Full Spectrum 300mg não possui cobertura ambulatorial, e contratualmente há cláusula expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do agravado com o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante forneça o medicamento denominado REVIVID (CANABIDIOL) ao requerente, sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado indicado no ID 77077971 - Pág. 24.
Observa-se que o agravado já apresentou contraminuta (ID 77436981).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator